Tribunal: TJMT
Processo: 1012267-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012267-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Cirurgia]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), MARINEIDE FONSECA DE CARVALHO - CPF: 859.710.805-39 (AGRAVADO), M. F. D. C. (AGRAVADO), MARINEIDE FONSECA DE CARVALHO - CPF: 859.710.805-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — QUESTÃO DECIDIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO — REDISCUSSÃO — IMPOSSIBILIDADE.

BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA — POSSIBILIDADE.

Não se admite a rediscussão de questão decidida em sentença transitada em julgado.

O bloqueio de verba pública se apresenta indispensável, quando a demora no atendimento da prestação importar na própria negativa do direito reconhecido à assistência à saúde.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Primavera do Leste
contra a decisão que,
em cumprimento de sentença proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente – saúde – retorno ambulatorial
proposto por
Mateus Fonseca de Carvalho
,
deferiu o bloqueio de verba pública.

Assegura que, pelo procedimento cirúrgico ser de alta complexidade, compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, por isso “
é extremamente necessário que ele figure no polo passivo da demanda e seja responsabilizado pelo procedimento reivindicado
”.

Assevera que “
não deve ser prejudicado pelo bloqueio de verbas públicas, haja vista que o tratamento solicitado extrapola a competência do município, comprometendo e trazendo grave lesão às finanças do erário municipal. Portanto, cabe ao Estado fornecer o r. tratamento
.”.

Afiança que “
não pode ser prejudicado com a desídia da autora que deixou de juntar outros dois orçamentos dentro dos autos, bem como a decisão que determinou o bloqueio judicial, mesmo ciente da ausência dos demais orçamentos que o próprio juízo determinou a devida apresentação, ao passo que devem ser analisado os três orçamentos e ser eleito o de menor valor, a fim de que seja amenizado o ônus suportado ao Cofres Públicos
.”

Requer o provimento do recurso para que: i) “
seja reconhecida a responsabilidade e participação do Estado de Mato Grosso para custear o procedimento Cirúrgico de Colostomia para correção de má formação anorretal, o qual é de alto custo
”; e, ii) “
não aplicação de qualquer sanção ou eventuais bloqueios, uma vez que a autora mesmo intimada, não apresentou os demais orçamentos para custeio do tratamento. Devendo limitar os bloqueios de verbas públicas apenas nas contas do Estado do Mato Grosso
”.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 99712493).

Contrarrazões (Id. 106664981).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 108022042), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] A despeito da alegação do executado, no sentido de envidar tentativa de transferência da obrigação ao Estado de Mato Grosso, friso que o acórdão que estabeleceu a ordem em desfavor do ente executado não foi superado mediante interposição de recurso (id 47124813). Logo, a ordem contida no acórdão se mantém intocada.

[...]

No que tange ao quantum a ser bloqueado, friso que, inobstante não tenham sido juntados ao processo três orçamentos da cirurgia em questão, o adolescente (12 anos) aguarda a realização do procedimento cirúrgico há pelo menos dois anos (id 47124814 e 47124817).

Outrossim, intimado o ente municipal, este não impugnou o único orçamento apresentado nos autos e também não juntou outros orçamentos a fim de configurar qualquer exagero nos valores expostos para a realização do procedimento por médico especialista na cidade vizinha Rondonópolis/MT.

[...]

Ante o exposto, considerando que o executado foi regularmente intimado do recebimento do cumprimento de sentença e do prazo atribuído para atendimento da obrigação, mas permaneceu inerte no fornecimento da cirurgia que carece o menor, com a concordância ministerial retro, defiro o pedido de ID 39116841 e determino o bloqueio de valores das contas públicas do Município de Primavera do Leste no montante do orçamento apresentado (R$ 24.900,00), para viabilizar a realização do procedimento cirúrgico de colostomia para correção de má formação anorretal de Mateus Fonseca de Carvalho.

Intime-se a exequente para informar nos autos a data da cirurgia assim que o procedimento for agendado, expedindo-se, em seguida, alvará, bem como para que junte ao processo a nota fiscal correspondente à liberação de valores, no prazo de 20 dias após a data agendada.

Com a juntada da (s) nota (s) fiscal (is), dê-se vista ao Ministério Público e venham os autos conclusos. [...]
(Id. 95552991 – fls. 3/5).

O dispositivo da sentença proferida na
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente – saúde – retorno ambulatorial
no 1006093-04.2019.8.11.0037, proposta por
Mateus Fonseca de Carvalho
contra o
Município de Primavera do Leste
, é do seguinte teor:

Ante o exposto, ratifico a liminar e julgo improcedente o pedido formulado na presente ação. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do novo CPC.

Sem condenação ao pagamento de custas, despesas e honorários, face à gratuidade da Justiça concedida.

Certificado o trânsito em julgado e não havendo recurso voluntário, arquive-se.

Cientifiquem-se a DP e o MP.

Expeça-se o necessário. [...]
(Processo Judicial Eletrônico no 1006093-04.2019.8.11.0037, Primeira Instância, Id. 31305461 – fls. 12/13).

O acórdão da apelação no 1006093-04.2019.8.11.0037, de minha relatoria, prolatado no recurso interposto por
Mateus Fonseca de Carvalho
, está assim ementado:

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SÁUDE — REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLOSTOMIA E DE CORREÇÃO DE MÁ FORMAÇÃO ANORRETAL — NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.

Comprovada a necessidade da realização de procedimento cirúrgico de colostomia e de correção de má formação anorretal, imprescindível ao tratamento de criança que apresenta incontinência fecal e eliminação de fezes pela uretra (pênis), a revelar presença de fístula, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

Recurso provido em parte. (Processo Judicial Eletrônico no 1006093-04.2019.8.11.0037, Primeira Instância, Id. 46324448 – fls. 1/2).

A questão acerca da imprescindibilidade e urgência de o Município de Primavera do Leste disponibilizar a realização do procedimento cirúrgico de colostomia e de correção de má formação, está expressamente consignado no voto:

[...] Mateus Fonseca de Carvalho, com dez (10) anos de idade, foi diagnosticado com
má formação anorretal (ânus imperfurado)
, fez uso de bolsa de colostomia e realizou procedimento cirúrgico para correção, no entanto, após o fechamento da bolsa de colostomia, passou a apresentar
incontinência fecal
e
eliminação de fezes pela uretra (pênis), a revelar presença de fístula
(Id. 63624588, fls. 2) e, em razão da gravidade de seu quadro clínico, necessita, com urgência, de se submeter, novamente, ao procedimento cirúrgico de colostomia e de correção de má formação anorretal, conforme relatórios médicos.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...]
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [sem negrito no original]

Embora o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT aponte que “
não se trata de exame de urgência
” (Id. 63624597, fls. 2),
é perfeitamente entendível que, na verdade, o que se busca é a correção da cirurgia anteriormente realizada, em razão das consequências delas decorrentes.

Ademais, foi constatado que não houve resolução adequada da patologia, visto que a criança passou a sofrer com
incontinência fecal
e
eliminação de fezes pela uretra (pênis), a revelar presença de fístula
(Id. 63624588, fls. 2), consoante documentos médicos:

Relatório Médico

Criança de 10 anos, nasceu com mal formação anorretal (anus imperfurado). Sendo operado logo ao nascer, sendo submetido à confecção de colostomia e, Salvador -BA. Com 3 anos de idade fez a correção da malformação anorretal e 1 mês depois fechou a colostomia. Desde então vem fazendo acompanhamento.

No momento cem apresentando eliminação de fezes pela uretra (pênis), mostrando presença de fístula. Também apresenta incontinência fecal, necessitando uso de fraldas. Ao exame local apresenta estone acima do ânus
.

Frente a todas essas alterações, a criança deve precisar de pelo menos mais uma cirurgia a depender dos exames que estão sendo realizados. [...]. (Id. 63624590, fls. 1). [sem negrito no original]

Relatório Médico

Mateus Fonseca de Carvalho, criança de 10 anos que nasceu com malformação anorretal (ânus imperfurado), sendo operado lodo que nasceu em Salvador – BA. Passou por colostomia.

Com 3 anos de idade, dando continuidade ao tratamento, fez nova cirurgia para a correção do defeito anorretal. Um mês depois fez o fechamento da colostomia.

Apresentou meses depois complicações. Passou a eliminar fezes pela uretra o que demonstra presença de uma fístula do trato urinário com o digestivo, confirmado com exame contrastado.

Apresenta também incontinência fecal, isto é, perdas involuntárias de fezes.

Frente ao quando clínico descrito, a criança precisa o mais breve possível de uma nova cirurgia de colostomia para evitar infecções de trato urinário e outro procedimento a depender de novos exames
. [...]. (Id. 63624591, fls. 1). [sem negrito no original]

Logo, trata-se de providência urgente, uma vez que, as consequências decorrentes da primeira cirurgia são realmente danosas e causam transtornos insuportáveis à criança, pelo que o segundo procedimento cirúrgico deve ser realizado
com rapidez.

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

[...].

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que o apelado, no prazo de dez (10) dias, providencie a submissão do apelante ao procedimento cirúrgico indicado.

Ante a sugestão do eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, acolhida pela Câmara, determino, com urgência, a expedição de certidão ao Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, para que tome ciência do teor do acordão e proceda com a intimação do apelado para seu imediato cumprimento. (Processo Judicial Eletrônico no 1006093-04.2019.8.11.0037, Primeira Instância, Id. 46324448 – fls. 4/14). [com negrito no original]

Certificado o trânsito em julgado,
Mateus Fonseca de Carvalho
, na data de 14 de janeiro de 2021, requereu
cumprimento de sentença
(Processo Judicial Eletrônico no 1000174-63.2021.8.11.0037, Primeira Instância, Id. 47124811).

Pois bem.

Intimada para providenciar a realização do procedimento cirúrgico de
colostomia e de correção de má formação anorretal
, no prazo de quinze (15) dias (Processo Judicial Eletrônico no 1000174-63.2021.8.11.0037, Primeira Instância, Id. 47460220), o Município de Primavera do Leste manifestou no sentido de alegar que, pelo tratamento ser de alta complexidade, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, a requerer a inclusão deste no polo passivo da demanda (Id. 95552992 – fls. 2/3).

Todavia, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, qual ente público é o responsável pela disponibilização do tratamento, uma vez que no acórdão transitado em julgado determinou que a assistência à saúde fosse prestada pelo Município de Primavera do Leste, e a sua modificação importaria em violação à coisa julgada material.

É certo que, a coisa julgada material está protegida pela Constituição da República Federativa do Brasil (art. 5o, XXXVI).

[...] Coisa julgada em sentido material – Indiscutibilidade, imutabilidade e coercibilidade: Atributos especiais que qualificam os efeitos resultantes do comando sentencial – Proteção constitucional que ampara e preserva a autoridade da coisa julgada – Exigência de certeza e de segurança jurídicas – Valores fundamentais inerentes ao Estado Democrático de Direito – Eficácia preclusiva da ‘
res

judicata
’ – ‘
Tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat
’ – Consequente impossibilidade de rediscussão da controvérsia já apreciada em decisão transitada em julgado [...]. (STF, Segunda Turma, AI 573739/RS, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2015).

Por outro lado, após a decisão que determinou a disponibilização do procedimento cirúrgico de colostomia e de correção de má formação (Processo Judicial Eletrônico no 1000174-63.2021.8.11.0037, Primeira Instância, Id. 47460220), o Município de Primavera do Leste, depois de intimado, não a cumpriu. Diante disso, o Juízo de Primeira Instância deferiu o bloqueio de verba pública via Bacen Jud, no valor de R$ 24.900,00: vinte e quatro mil e novecentos reais (Id. 95552991), para a realização do procedimento.

Aliás, quanto possibilidade jurídica de bloqueio de verba pública, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

[...] Recurso Especial no 1.739.816 - MT (2018/0108897-4)

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho

[...]

Aduz, ainda, ofensa ao art. 536 do CPC/2015, tendo em vista a possibilidade de bloqueio de verba da Fazenda Pública para cumprimento de decisão judicial.

[...]

7. Quanto ao mais, o Tribunal
a quo
entendeu pela impossibilidade de bloqueio de verba pública para assegurar o cumprimento da prestação jurisdicional.

8. Ao assim decidir, o acórdão recorrido dissentiu da jurisprudência desta Corte, que ao julgar o Recurso Especial 1.069.810/RS, submetido ao rito do art. 543-C, de minha relatoria, que firmou o entendimento de que é cabível o bloqueio de verbas públicas para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ (REsp. 1.069.810/RS, Rel. Min Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 6.11.2013)

9. No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

(...).

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.

7. Recurso Especial não provido (REsp. 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.12.2014).

10. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial a fim de possibilitar o bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da determinação judicial.

11. Publique-se.

12. Intimações necessárias.

Brasília-DF, 1o de agosto de 2018.

Napoleão Nunes Maia Filho

Ministro Relator (STJ, decisão monocrática, REsp 1739816/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de agosto de 2018).

Assim, quando há possibilidade material de efetivação da pretensão no plano prático, o bloqueio de verba pública é juridicamente possível e moralmente aceitável. Isto tudo, sem prejuízo da apuração da responsabilidade administrativa, civil e criminal da autoridade, presente atuação culposa ou dolosa, sem, entretanto, descurar da limitação orçamentária do ente público.

Portanto, fica consignado que o bloqueio de verba pública deve ser relegado para situação em que a urgência do atendimento não é compatível com a demora do obrigado.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022